Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade de multa cominatória, imposta por descumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento multidisciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação judicial que justifique a imposição da multa cominatória; e (ii) estabelecer se o valor da multa fixada é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo legítima sua imposição em caso de descumprimento injustificado.
4. A decisão judicial determinou o custeio de tratamento específico com equipe multidisciplinar especializada, sob pena de multa diária, com prazo de cinco dias para cumprimento.
5. A parte agravante não comprovou o cumprimento integral da obrigação no prazo fixado, tampouco demonstrou que a clínica indicada atendia aos requisitos técnicos exigidos.
6. A tentativa de rediscutir a validade da multa na fase de cumprimento de sentença afronta a coisa julgada.
7. O valor da multa foi fixado de forma proporcional, considerando o atraso significativo e a resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da multa coercitiva como meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos de descumprimento reiterado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A multa cominatória é legítima quando há descumprimento injustificado de obrigação de fazer imposta judicialmente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010502, 0711308-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 24/06/2025.